Tribunal: TJMT
Processo: 1009365-44.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009365-44.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes de Tortura, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), LUCAS LUAN PLACIDIO COSTA - CPF: 068.042.521-79 (PACIENTE), 5a VARA DE ALTA FLORESTA - MT (IMPETRADO), LUCAS LUAN PLACIDIO COSTA - CPF: 068.042.521-79 (PACIENTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EZEQUIEL DOS SANTOS - CPF: 061.103.401-89 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON DE SOUZA PINHEIRO VIEIRA - CPF: 052.988.991-96 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 046.672.521-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO, TORTURA MEDIANTE SEQUESTRO, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
1. A
LEGADO EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR
. INOCORRÊNCIA. MARCHA PROCESSUAL DENTRO DA NORMALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO JUDICIÁRIO. COMPLEXIDADE DO CASO. PLURALIDADE DE AGENTES, DE DELITOS EM APURAÇÃO, DEFENSORES, DE PEDIDOS LIBERATÓRIOS E DE PRODUÇÃO DE PROVA. INSTRUÇÃO PRÓXIMA DO ENCERRAMENTO, AGUARDANDO CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELAS PARTES.
2.

REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA (ART. 319, CPP)
. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. PERICULOSIDADE.
MODUS OPERANDI
. CRIME DE TORTURA PERPETRADO EM CONCURSO DE AGENTES, MEDIANTE VIOLÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES/INADEQUADAS. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
3. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇAO DE INOCÊNCIA.
IMPROCEDÊNCIA
.

NATUREZA DISTINTA DAS PRISÕES PROCESSUAIS E ORIGINÁRIAS DE CONDENAÇÃO.
ORDEM
DENEGADA, DE ACORDO
COM O PARECER DA D. PGJ.

1.

N
ão há que se falar em excesso de prazo injustificado na formação da culpa, diante da constante movimentação do processo, seguindo a sua marcha regular, com instrução criminal próxima de ser encerrada, estando o feito atualmente no aguardo de produção de prova requerida pelo MP e pela Defesa.

-
In casu
, trata-se de processo complexo, com pluralidade de réus (quatro), com diferentes defensores e vários crimes a serem apurados (quatro), situação que, inevitavelmente, exige uma instrução criminal mais prolongada, não devendo ser atribuída ao Estado ou ao MP, qualquer morosidade,
in casu
, até porque, o cálculo dos prazos processuais, incluem não só os períodos de tempo para a prática de atos judiciais, como também as características de cada processo que influam direta ou indiretamente no tempo necessário para a sua realização.

2.

A forma de execução do crime de tortura, praticado em concurso de agentes, por membros de facção criminosa, mediante violência e grave ameaça, evidencia a periculosidade do paciente, autoriza a prisão cautelar para garantia da ordem pública, e revela que providências menos gravosas do que a custódia provisória não seriam eficientes ou adequadas para os fins colimados.

3.
Na prisão preventiva em tese não existe ofensa ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade, não só pela natureza diversa da segregação decorrente de sentença condenatória, sendo ela, de cunho processual como, também, pelo fundamento legal e constitucional que autoriza o decreto da prisão processual, que se encontre devidamente fundamentado por decisão escrita do juiz competente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
LUCAS LUAN PLACIDIO COSTA
, em que se aponta como autoridade coatora o
MM. Juiz da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta-MT.
, que o estaria submetendo a
constrangimento ilegal
diante do
excesso de prazo injustificado
para a formação da culpa.

Em suma, a Impetrante alega que o paciente está
preso preventivamente desde o dia
30.01.2023

e respondendo à
Ação Penal n.
1000707-44.2023.8.11.0007,
com outros réus pelos delitos de
Tráfico de Drogas
(art. 33, da Lei Antidrogas);
Associação para o Tráfico
(art. 35, da Lei de Drogas);
Tortura Mediante Sequestro
(art. 1o, § 4, inc. III, da Lei no 9.455/97) e
Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido
(art. 12, da Lei no. 10.826/2003).

Neste
writ
, invoca
excesso de prazo
injustificado para a formação da culpa, porque o
feito estaria “paralisado”
até os dias atuais, não existindo
qualquer previsão
para o término da instrução criminal.

Alega, mais, que o paciente
tem direito de ser julgado em prazo razoável
, e pede a imediata
concessão da liberdade
com a
revogação da prisão preventiva
(ID 209130192).

Anexou documentos (ID 209132663 - Pág. 13 e ss.).

A
liminar
foi
indeferida
(ID 209914651).

As
Informações Judiciais
foram prestadas (ID 2195651950.

A d.
PGJ
manifestou-se pela
denegação
da ordem em parecer assim sumariado (ID 222547161):

“HABEAS CORPUS” – PACIENTE DENUNCIADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, TORTURA MEDIANTE SEQUESTRO E ROUBO MAJORADO – INVOCADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONSUBSTANCIADO NO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DE CULPA, VEZ QUE O PACIENTE ENCONTRA-SE SEGREGADO DESDE O DIA 30.01.2023 – INOCORRÊNCIA – EMBORA SE POSSA EXTRAIR DA SOMA ENTRE OS DIAS DA PRISÃO CAUTELAR ATÉ A PRESENTE DATA UMA RELATIVA MORA JURISDICIONAL, O CERTO É QUE O CONTEXTO DOS AUTOS CONDUZ À CONCLUSÃO DIVERSA. SENDO CERTO QUE, NÃO É O SIMPLES SOMATÓRIO ARITMÉTICO DOS PRAZOS ABSTRATAMENTE PREVISTOS NA LEI PROCESSUAL PENAL QUE SERVIRÁ DE BALIZAMENTO PARA DELIMITAR O EXCESSO DE PRAZO. MORMENTE, PORQUE, DEPENDENDO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO PROCESSO, EVENTUAL DILAÇÃO DO FEITO PODE SER JUSTIFICADA, COMO OCORRE NO CASO – AUTOS AGUARDANDO A CONCLUSÃO DE DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELAS PARTES, E, EMPÓS O JUÍZO PROCEDERÁ A ABERTURA PARA A APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS - INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
DENEGAÇÃO DA ORDEM
”.

É o relatório.

Em pauta para Julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

De acordo com a denúncia, na noite de 28.01.2023, em uma chácara localizada em Alta Floresta-MT, o paciente
Lucas Luan Plácido Costa
e seus comparsas (
Ezequiel dos Santos
e
Wellington de Souza Pinheiro Vieira)
teriam submetido da vítima
Odair Silva de Sousa,
mediante sequestro e intenso sofrimento físico, a fim de aplicar castigo pessoal popularmente conhecido como “
salve
”.

Além disso, teriam subtraído da vítima, mediante emprego de violência e grave ameaça, a quantia de R$ 20,00.

Consta, ainda, que
Wellington
e
Jéssica Rodrigues do Nascimento
(companheira de
Wellington
) mantiveram em tese no interior do imóvel deles, armas de fogo, munições e entorpecentes, consistentes em
304,6g
de
pasta-base de cocaína
e
3,8g
de
cocaína
e 3 balanças de precisão.

Por fim, narra-se que todos os envolvidos teriam se associado para praticarem delito de tráfico de drogas.

Lucas
,
e

Ezequiel e Jéssica
foram presos em flagrante delito na data de 31.01.2023 (ID
209136151 - Pág. 5).

Na sequência, o paciente e seus comparsas foram denunciados pelas supostas práticas dos delitos inseridos nos artigos 33 e 35 da Lei Antidrogas; art. 1o, § 4, inc. III, da Lei no 9.455/97 e art. 12, da Lei no. 10.826/2003 (ID 209132671 - Pág. 32 e ss.).

Em consulta aos autos de origem (PJe de 1o grau), não vejo nenhuma desídia do Magistrado e, muito menos, atraso na tramitação do feito.

Emerge dos autos que a
audiência de custódia
foi realizada na tarde de
31.01.2023
(ID 209136153 - Pág. 26), ocasião em que o magistrado homologou as prisões em flagrante de
Lucas,
Jéssica

e

Ezequiel;
converteu-as em prisão preventiva; decretou a prisão preventiva de
Wellington
e

autorizou produção de prova requerida pelo MP (quebra de sigilo de dados telefônicos dos aparelhos eventualmente apreendidos no flagrante, bem como requisição à Autoridade Policial, para apresentar aos autos, exame de corpo de delito dos investigados presos em flagrante).

Jéssica
foi posta em liberdade, mediante monitoramento eletrônico (ID 109667083 – Pág. 28), em
09.02.2023.

Em
16.02.2023,
a denúncia foi recebida, e na mesma decisão, foi declinada a competência do processamento do feito, a pedido do MP (art. 334-A do CPP), determinando-se a remessa para a Justiça Federal (ID 209132671 - Pág. 44).

Ezequiel, Wellington e Jéssica
apresentaram Resposta à Acusação, em 14.03.2023 (ID 112286619- autos originais), mediante advogado particular, ao passo que
Lucas,
em
15.03.2023
, pois representado pela Defensoria Pública 9ID 112438805 – autos originais).

Foi designada
audiência de instrução e julgamento para o dia
12.07.2023
(ID 1147154530 – autos originais). Três testemunhas foram intimadas para o ato:
Vilsonn de Souza Costa, Viviane Vierida de Campos e Israel Rodrigues da Silva
(ID 118292110 – autos originais).

A vítima
Odair Silva de Souza
não foi localizada para comparecer ao ato – certidão de ID 118325123 - autos originais, tampouco o
codenunciado Wellington
e a testemunha
José Ronaldo Pereira de Souza
(ID 118321059 – autos originais).

Impulsionado, o MP requereu o desmembramento dos autos em relação à
Wellington,
em
22.05.2023
–
ID 118435067 – autos originais, bem como informou outros endereços para a localização da vítima
Odair.

Mais uma vez, a vítima
Odair
não foi localizada para comparecer à audiência aprazada – ID 122391223 – autos originais. No entanto, em 07.07.2023, aportou-se intimação da aludida vítima, em 07.07.2023 (ID 122584678 – autos originais).

Na data de 11.07.2023, o magistrado acolheu o pedido ministerial para desmembrar os autos em relação à
Wellington,
determinando a intimação do Delegado de Polícia, para informar o desfecho do ofício 2023.5.116327/DP ALTA FLORESTA (ID. 116677186 – pag. 1) expedido à Gerência da
Politec
– ID 122924541 – autos originais.

A defesa de
Wellington
peticionou nos autos em 12.07.2023, informando que já teria apresentado Resposta à Acusação nos autos, requerendo a retificação da decisão que desmembrou o processo em relação à ele (ID 123017558 – autos originais).

Em 14.07.2023, o magistrado deferiu o
pedido realizado pela defesa de
Wellington,
revogando a decisão em relação ao desmembramento e reanalisou os motivos ensejadores da custódia cautelar dos denunciados; mantendo as prisões preventivas de
Lucas
e Ezequiel, para a
garantia da ordem pública, e para se evitar a reiteração delitiva (já que ambos ostentam respondem por outros crimes - AP
no 1004838-67.2020.8.11.0007 e 1006694-32.2021.8.11.0007
– Ezequiel
e, quanto à
Lucas
– PEP de no.
2000037-91.2020.8.11.0007). Além disso,
manteve inalterada a decisão que decretou a prisão preventiva de
Wellington
, diante da ausência de alteração fática (ID 123328173 – autos originais).

A Defensoria Pública visou, em
17.07.2023,
o relaxamento da prisão preventiva de
Lucas
(ID 123417595 – autos originais).

Em
21.07.2023
, o
MP
suscitou conflito negativo de competência (ID 209132684 - Pág. 76 e ss.), ao argumento que existiam nos autos, elementos indicando que seria necessário o aprofundamento das investigações, em relação à crime de organização criminosa, remetendo-se cópia do presente à Coordenação do GAECO, o que foi acolhido pelo magistrado da comarca de Alta Floresta, remetendo o processo para a 7a Vara Criminal desta comarca.

Wellington
foi preso preventivamente, em
25.07.2023,
mediante cumprimento de mandado de prisão - ID 125261416 – autos originais.

Em 26.09.2023, foi anexada decisão da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, restituindo o feito ao
Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta-MT
, sob o fundamento de que “
a instauração de um novo procedimento investigatório versando acerca da suposta prática do delito de Organização Criminosa pelo GAECO, retira deste Juízo qualquer possibilidade de prosseguimento na condução desta Ação Penal
” (ID 130210296– autos originais).

Recebidos os autos, o
MM Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta-MT
, após impulsionar o feito para o MP, designou audiência de instrução e julgamento, para o dia
19.12.2023
(ID 209132687 - Pág. 55 e ss.) e manteve as prisões preventivas dos envolvidos, com exceção de
Jéssica
que foi posta em liberdade.

Em 06.11.2023, a Defesa de Lucas requereu a substituição de testemunha de defesa,
José Ronaldo
, por
Letícia Rosa dos Santos
(ID 133655189 – autos originais). Na data de 24.11.2023, o magistrado determinou a realização de diligências para o prosseguimento do feito- ID 1352698006 – autos originais.

A referida audiência foi redesignada para o dia 17.01.2024 (ID 209132687 - Pág. 59), e assim, foi realizada conforme termo de ID 209132687 - Pág. 115, oportunidade em que o magistrado designou outra audiência de instrução e julgamento para o dia
31.01.2024
, com o fim de intimar novamente mais de 5 testemunhas, além de outras providências, a exemplo de requisição à central de monitoramento eletrônico, ao tempo que
Lucas
utilizava no momento do crime, porquanto respondia à outra ação penal (ID 209132687 - Pág. 116).

Em
30.01.2024,
o Juízo realizou audiência de instrução e julgamento determinando diversas outras providências (ID 209132687 - Pág. 14 e ss.).

Aportou-se ao feito pedido de revogação das prisões preventivas de
Lucas
e de seus comparsas (ID 209132688 - Pág. 8 e ss.). Ao analisar os pedidos, o magistrado decidiu pelo indeferimento das revogações das prisões na data de 01.03.2024, após manifestação ministerial (ID 209132688 - Pág. 6/7).

A audiência de instrução e julgamento que havia sido designada para o dia 31.01.2024, foi redesignada para
19.03.2024
(ID 209132688 - Pág. 14), sendo realizada nesta última data aprazada conforme ID 209132688 - Pág. 68 e ss., determinando o magistrado, neste ato, diversas deliberações a exemplo de produção de provas requerida pelo MP e pela defesa (ID 209132688 - Pág. 71 e ss.). Além disso, analisou, mais uma vez, a necessidade das manutenções das prisões preventivas de
Lucas
e seus comparsas, mantendo-as, diante da persistência dos motivos que as ensejaram.

O pedido liminar foi a mim distribuído e, por não verificar a possibilidade de conceder o pedido, a indeferi (ID
209914651) e, após prestadas as informações judiciais, bem como diante da manifestação da d. PGJ, não vejo razões para que a ordem seja concedida.

Para além de complexo (4 réus e com 4 crimes a serem apurados), noto que a instrução está próxima de ser encerrada.

Isso, porque, além de todo o exposto, ressalta-se que recentemente, e
m 12.04.2024, o MP requereu que seja requisitada à
POLITEC,
“
a realização de laudo pericial (in)direto para localização e indicação de lesões provocadas na vítima Odair Silva de Sousa, e que seja oficiada a Autoridade Policial, para apresentar aos autos, o relatório pormenorizado do laudo pericial n. 214.2.16.9067.2023.104769-A01 (ID 49250214)”
e, cumpridas as diligências, pugnou-se por nova vista, para pedido de novas diligências, como informado pelo magistrado nas informações de ID 219565195.

Nesse ponto, sempre bom destacar que:

“o prazo para a conclusão da instrução criminal não é absoluto nem imutável, sendo, pois, admissível a sua flexibilização diante das peculiaridades do caso concreto, na medida em que de acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência, os prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade” (N.U 1024601-70.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 02/02/2024).

Tais fatos, somados a constatação
de que o feito aguarda o cumprimento das diligências requeridas pelo MP, para apresentação de memoriais,
indicando a proximidade do término da instrução do processo, não há que se falar em excesso de prazo.
Deste e. TJMT:

“O excesso de prazo na formação da culpa não decorre da simples soma aritmética dos prazos previstos no ordenamento jurídico, devendo ser aferido sob a ótica dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Transcorrendo a persecução penal em ritmo compatível com a natureza, a complexidade e as particularidades do processo, isto é, inexistindo negligência, desídia ou descaso do Poder Judiciário, não há falar em constrangimento ilegal, notadamente quando findada a instrução processual. ‘Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo’ [STJ, Súmula 52]. (...).” (N.U 1027961-13.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/01/2024, Publicado no DJE 31/01/2024).

Prosseguindo, vejo que o magistrado apontou a existência da materialidade delitiva e os indícios de autoria (requisitos da preventiva) e, concluiu pela necessidade d
a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, eis que se trata de crime extremamente grave, com violência e grave ameaça à pessoa e que, possivelmente, tem envolvimento com a organização criminosa denominada
Comando Vermelho,
porquanto praticado mediante concurso de pessoas, as quais agrediram a vítima de forma truculenta, pois amordaçada, amarrada, a qual foi agredida com coronhadas, tendo a sua cabeça sido pisoteada (Pg. 154 – pdf – Pje 2o grau),

Logo, o ato constritivo encontra-se suficientemente motivado e, por
corolário lógico, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, insertas no art. 319 do CPP,
apresenta-se inadequada e insuficiente para a efetiva garantia da ordem pública,
em virtude da gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada pelo paciente demonstrando a necessidade da manutenção da cautelar extrema.

Destaco a respeito:

“4. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos injustos penais supostamente praticados pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que sua custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.” (N.U 1018113-02.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 12/09/2023)
.

Presentes os requisitos da prisão preventiva, não há falar-se em transgressão ao postulado da
presunção de inocência
. Do contrário, não haveria prisões cautelares, mas apenas definitivas, sendo certo que ambas as modalidades têm respaldo em nosso ordenamento jurídico-constitucional.

Da jurisprudência, destaco:

“
A presunção de inocência ou princípio da não-culpabilidade, tanto como regra de tratamento, quanto como regra probatória, desautoriza a afirmação de culpa a partir de mera conjectura ou ilação desamparada em dados factuais concretos”. (N.U 1014790-52.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024).

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
denego
a ordem de
Habeas Corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024